Tribunal: TJSP
Processo: 1000068-69.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Trânsito - Nulidade de ato administrativo – Multas de trânsito impostas por sociedade de economia mista – Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) – Personalidade jurídica de direito privado – Alteração do entendimento adotado por esta Relatoria em razão do recente julgamento do Recurso Extraordinário no 633.782/MG (Tema 532) – E. STF que, em precedente

Ementa:
Trânsito - Nulidade de ato administrativo – Multas de trânsito impostas por sociedade de economia mista – Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) – Personalidade jurídica de direito privado – Alteração do entendimento adotado por esta Relatoria em razão do recente julgamento do Recurso Extraordinário no 633.782/MG (Tema 532) – E. STF que, em precedente vinculante, passou a posicionar-se pela constitucionalidade da delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial – Sentença de procedência reformada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000068-69.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
RIBEIRÃO PRETO-SP, é apelado JOÃO PEDRO DE DEUS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000068-69.2020.8.26.0506
Apelante: Transerp
Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
Apelado: João Pedro de Deus Junior
Comarca: Ribeirão Preto
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Gustavo Muller Lorenzato
TJSP (voto no 17427)
Trânsito - Nulidade de ato administrativo
Multas
de trânsito impostas por sociedade de economia
mista
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano
de Ribeirão Preto (Transerp)
Personalidade
jurídica de direito privado
Alteração do
entendimento adotado por esta Relatoria em razão
do recente julgamento do Recurso Extraordinário no
633.782/MG (Tema 532)
E. STF que, em
precedente vinculante, passou a posicionar-se pela
constitucionalidade da delegação do poder de
polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de
direito privado integrantes da Administração Pública
indireta de capital social majoritariamente público
que prestem exclusivamente serviço público de
atuação própria do Estado e em regime não
concorrencial Sentença de procedência reformada
Recurso provido

Apelação cível manejada por Transerp

Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A nos
autos de processo pelo rito ordinário que lhe move João Pedro de Deus
Junior, os quais tramitaram na 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Ribeirão Preto, cujos pedidos foram julgados procedentes para
confirmar os efeitos da tutela de urgência e declarar a nulidade dos autos
de infração registrados sob no G26041406 e no F26937392,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinando o cancelamento das correspondentes penalidades. A
vencida arcará com honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Vindica a Transerp a desconstituição da r.
sentença, arguindo, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento
do feito, à luz do art. 1.035, §5o do CPC, em vista do Tema de
repercussão geral no 532 STF, apontando ainda indevida distribuição
do ônus da prova.
No mérito, aduz a regularidade das autuações
lavradas por agentes civis de trânsito ou registradas por radares
fotográficos, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos
administrativos.
No mais, alega que, embora constituída sob a
forma de sociedade de economia mista, tem por escopo a prestação de
relevante serviço público, tendo sido instituída por lei e estando integrada
ao Sistema Nacional de Trânsito como entidade municipal responsável
pelo controle do trânsito.
Defende a possibilidade de delegação do poder
de polícia administrativa a sociedades de economia mista que tenham
por objetivo a prestação de serviços públicos, citando doutrina a respeito.
Derradeiramente, invoca precedentes em que
teria sido reconhecido poder de polícia a empresas componentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administração pública indireta para autuação por infrações, destacando,
outrossim, não perseguir lucros, tendo o Município participação societária
de quase 100% do capital social.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 142/147).
Tal, em abreviado, o relatório.
De proemio, não há se falar em sobrestamento
do feito, uma vez que em 26.10.2020 ocorreu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 633.782/MG, atual paradigma do Tema no 532 do E.
STF. As partes foram devidamente intimadas para se pronunciarem
acerca do referido julgamento (fls. 329/330), sobrevindo manifestação
apenas da Transerp às fls. 332/335.
Esta C. 12a Câmara de Direito Público, com
base, inclusive, em entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça nos autos do REsp 817.534/MG (Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, j. 10/11/2009), adotava o entendimento de que as multas de
trânsito impostas pela Transerp não poderiam subsistir.
Isso porque, no entendimento desta C. Câmara,
a melhor solução jurídica ao tema, rogata venia a eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimentos em contrário, era mesmo aquela que vedava a delegação
do poder de polícia às entidades de cunho privado.
Incontroverso que a empresa requerida trata-se
de uma sociedade anônima e, com toda a redundância que tal condição
possa inspirar, reveste-se de personalidade de direito privado ou, em
termos mais precisos, de um modelo societário cujo objetivo é o lucro.
Quadra notar que, se assim é, dificultoso se
delineia juridicamente placitar esteja a Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, e seus funcionários,
presumivelmente celetistas, aptos a receber poder de polícia de
trânsito e fé pública com os quais sancionar ou arrecadar multas de
pretensos infratores, atividades estas classificadas como “próprias”,
essencialmente indelegáveis no entendimento pessoal desta Relatoria,
tanto a título legal, estatutário ou mesmo contratual.

Nesse sentido a doutrina, como se deflui dos
excertos dos encomiados administrativistas DIOGO DE FIGUEIREDO
DIAS e DIÓGENES GASPARINI, respectivamente: in litteris
"A doutrina considera que certas atividades são,
todavia, indelegáveis: as denominadas atividades
jurídicas do Estado, que lhe são próprias e impostas
como condição necessária de sua existência. As
demais delegáveis são as chamadas atividades
sociais ou impróprias que são cometidas ao Estado
na medida em que ao legislador pareçam úteis à
sociedade, embora não sejam fundamentais à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservação. No campo do poder de polícia só há
atividades próprias” (in Curso de Direito Administrativo, Rio de
Janeiro: Forense, 1996, p. 8)
"Claro está que permitir à administração indireta, às
sociedades anônimas, às pessoas jurídicas de direito
privado,
enfim,
aos
particulares,
ainda
que
parcialmente, utilizaram-se do poder de polícia de
trânsito que é poder de império do Estado, cuja
sanção é unilateral, externa ou interventiva, para
aplicar ou arrecadar multas que reverterão em lucros
ou dividendos a esses mesmos particulares, não
pode ser legal e jamais será considerado honesto,
moral e ético. Pelo contrário, trata-se de autêntica
aberração contra a qual a sociedade precisa ficar
alerta, tendo em vista que interessados neste abuso
não faltam” (in Novo Código de Trânsito: os Municípios e o
Policiamento, Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.
212, p. 175-194 o grifo o foi por nós)
E, em igual sentido, o A. Superior Tribunal de
Justiça se pronunciou, em venerando acórdão da Relatoria do perínclito
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, que ora rogamos licença para
transcrever: verbis
ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO.
SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia,
convém afastar a preliminar de conhecimento
levantada pela parte recorrida. Embora o fundamento
da origem tenha sido a lei local, não há dúvidas que a
tese sustentada pelo recorrente em sede de especial
(delegação de poder de polícia) é retirada, quando o
assunto é trânsito, dos dispositivos do Código de
Trânsito Brasileiro arrolados pelo recorrente (arts. 21
e 24), na medida em que estes artigos tratam da
competência
dos
órgãos
de
trânsito.
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentamento da tese pela instância ordinária
também tem por conseqüência o cumprimento do
requisito do prequestionamento.
2. No que tange ao mérito, convém assinalar que, em
sentido amplo, poder de polícia pode ser conceituado
como o dever estatal de limitar-se o exercício da
propriedade e da liberdade em favor do interesse
público. A controvérsia em debate é a possibilidade
de exercício do poder de polícia por particulares (no
caso, aplicação de multas de trânsito por sociedade
de economia mista).
3. As atividades que envolvem a consecução do
poder de polícia podem ser sumariamente divididas
em quatro grupos, a saber: (i) legislação, (ii)
consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção.
4.
No
âmbito
da
limitação
do
exercício
da
propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos
ficam bem definidos: o CTB estabelece normas
genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação (legislação); a emissão da
carteira corporifica a vontade o Poder Público
(consentimento);
a
Administração
instala
equipamentos eletrônicos para verificar se há
respeito
à
velocidade
estabelecida
em
lei
(fiscalização); e também a Administração sanciona
aquele que não guarda observância ao CTB (sanção).
5. Somente o atos relativos ao consentimento e à
fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à
legislação e à sanção derivam do poder de coerção
do Poder Público.
6. No que tange aos atos de sanção, o bom
desenvolvimento por particulares estaria, inclusive,
comprometido pela busca do lucro - aplicação de
multas para aumentar a arrecadação.
7. Recurso especial provido. (STJ, REsp no 817.534/MG,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, j. 10.11.2009
o grifo o foi por nós)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que o Pretório Excelso lançou novo
enfoque sobre a questão.
No recente julgamento do RE 633782/MG (Tema
532/STF), o Pleno do E. STF fixou a seguinte tese em Repercussão
Geral:
"É constitucional a delegação do poder de polícia,
por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em
regime não concorrencial"
A Transerp foi instituída na forma de sociedade
anônima, por meio da Lei Municipal no 3.734/80. Posteriormente,
sobreveio a Lei Complementar Municipal no 998/2000, que em seu
artigo 1o assim prevê:
“Art. 1o. Compete à TRANSERP - Empresa de
Transporte Urbano de Ribeirão Preto, como órgão
municipal executivo de trânsito, nos termos do artigo
24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99
do DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito,
Resolução no 64, de 23 de setembro de 1998 do
CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, Lei
Complementar Municipal no 462/95 e legislação
pertinente, exercer as seguintes atribuições:
I - gerenciar o sistema de trânsito municipal, bem
como os serviços de guincho e páteo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhimento de veículos;
II - administrar os bolsões e o sistema de "Área
Azul";
III - fiscalizar os serviços de taxis, mototaxis,
escolares e serviços de transporte de aluguel;
IV - propor, normatizar, fiscalizar e autorizar a
exploração
dos
serviços
de
taxis,
mototaxis,
escolares e serviços de transporte de aluguel;
V - promover e coordenar campanhas educativas de
trânsito;
Conclui-se que, em consonância com a Tese no
532 do E. STF, a Municipalidade de Ribeirão Preto concedeu à Transerp
autorização para exercer atos inerentes ao poder de polícia, com a
aplicação de penalidades por infrações de trânsito, com amparo no
artigo 24, VI, do CTB.
Diante de todo o exposto e do efeito
vinculante do referido precedente, à luz do art. 927, III do CPC, curvo-
me ao entendimento fixado pelo E. STF para reconhecer a
possibilidade de delegação do poder de polícia à sociedade de
economia mista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
sentido,
vem
se
alinhando
a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em recentes julgados:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. APELAÇÃO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
PODER
DE
POLÍCIA.
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSERP. Pretensão
do autor à anulação de infração de trânsito lavrada
pela Transerp. MÉRITO. Aplicação, ao caso concreto,
do decidido pelo E. STF no Tema no 532, que fixou a
seguinte tese: "É constitucional a delegação do
poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas
de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente
público que prestem exclusivamente serviço público
de atuação própria do Estado e em regime não
concorrencial". Legitimidade, portanto, da TRANSERP, para aplicação de autuações de
infrações de trânsito, em virtude de ser Sociedade de
Economia Mista prestadora de serviço público, cujo
capital é majoritariamente público, bem como não
possuir regime concorrencial. Autuação aplicada
pela TRANSERP em desfavor do autor que deve ser
mantida. Reforma integral da r. sentença. ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA. Inversão. Condenação do autor,
ressalvada a gratuidade de justiça. RECURSO DE
APELAÇÃO DA TRANSERP PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1038652-45.2019.8.26.0506; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/12/2020; Data de Registro: 14/12/2020)
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO
LAVRADO
POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP).
Reconhecimento da repercussão geral pelo STF
antes
do
CPC/2015
que
não
acarreta
automaticamente o sobrestamento do recurso. Tema
532
que,
inclusive,
recentemente
foi
julgado,
reconhecendo a constitucionalidade da delegação do
poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas
de direito privado integrantes da administração
pública indireta de capital social majoritariamente
público que prestem exclusivamente serviço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de atuação própria do Estado e em regime não
concorrencial.
Mérito.
Higidez
da
autuação.
Inexistência de impedimento legal à delegação de
atividade pública de poder de polícia à sociedade de
economia mista, a teor do artigo 25, da Lei no
9.503/97
(Código
de
Trânsito
Brasileiro),
entendimento este aplicável a todas as autuações
lavradas pela apelante. Precedentes deste E. Tribunal
e desta C. Câmara. Sentença reformada. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1001571-28.2020.8.26.0506;
Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020)
Imperativa, portanto, a reforma da r. sentença
para julgar improcedentes os pedidos, afastando a nulidade dos autos
de infração lavrados pela Transerp listados na inicial.
Como consectário lógico do julgamento, inverte-
se a condenação verbas sucumbenciais, de modo que caberá à parte
requerente arcar com as custas e despesas processuais, na forma da lei,
e honorários advocatícios fixados em R$400,00, nos termos do artigo 85,
§ 8o, do CPC/15.
Observa-se que o art. 85, §11o prevê: “O
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”, de modo que não há se
falar em majoração dos honorários, mas sim de novo arbitramento da
respectiva verba..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.276
Apelação Cível no 1000068-69.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP
Apelado: João Pedro de Deus Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com a solução proposta pelo Relator penso, entretanto, seja
meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação,
aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13CD937B
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13CDC1F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000068-69.2020.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.